Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. ALCOOLISMO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE ESPECÍFICA. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO. UMA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. REGIME ABERTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos delitos de ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Nos crimes praticados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando corroborados por outros elementos nos autos.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
4. O fato de o réu se encontrar embriagado ou entorpecido no momento em que proferiu as ameaças não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. Mostra-se idôneo o recrudescimento da pena-base, na fase intermediária da dosimetria, ante o reconhecimento da agravante específica contida no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, quando evidenciado que o acusado praticou o crime prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher.
7. A exasperação da pena do crime, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, sobre a pena final aplicada.
8.Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu primário e apenas com uma circunstância judicial negativa, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
9. Apelação conhecida e provida.